Tribunal: TJDFT
Processo: 0704058-76.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704058-76.2023.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDOS: LAURA OLIVEIRA e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES. CIVIL E PROCESSO CIVIL. OPOSIÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA TERRACAP. ENUNCIADO DE SÚMULA 637, DO STJ. LUCROS CESSANTES. INEXISTÊNCIA. 1. Nos termos do Enunciado de Súmula no 637, do colendo STJ, "O ente público detém legitimidade e interesse para intervir, incidentalmente, na ação possessória entre particulares, podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o caso, o domínio". 2. Se não existe causa jurídica a embasar a posse dos opostos, estando, por outro lado, comprovado o direito subjetivo de titularidade da propriedade do imóvel vindicado a favor da opoente (Terracap), a manutenção da sentença que julgou parcialmente procedente a oposição apenas para determinar a desocupação do imóvel, bem como extinta a reintegração de posse, sem resolução de mérito, é medida que se impõe. 3. Não obstante a ocupação da área do imóvel em comento, esta circunstância, isoladamente, não tem o condão de assegurar à empresa pública o direito à compensação financeira. 4. Recursos não providos. A recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186, 884, 927, e 1.228, todos do Código Civil, e ao enunciado da Súmula 619 do STJ, ao argumento de que os ocupantes irregulares devem ser retirados do imóvel de propriedade da recorrente. Verbera ser cabível a indenização por lucros cessantes; e b) artigos 371 e 373, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que não pode ser incumbida a comprovar a ocupação indevida dos recorridos, por ser tal encargo impossível à recorrente, já que seria ônus dos opostos/recorridos comprovarem tal alegação. Defende que a recorrente não teria o poder-dever de obrigar a desocupação dos ocupantes da área, socorrendo-se ao Poder Judiciário para tanto. Diz que não se pode imputar a quem alega o fato negativo que o comprove, o que é tradicionalmente denominado pela doutrina jurídica de "prova diabólica". II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 186, 884, 927, e 1.228, todos do CC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Não obstante a ocupação da área do imóvel em comento, esta circunstância, isoladamente, não tem o condão de assegurar à empresa pública o direito à compensação financeira. Verifica-se que, há anos, a área está ocupada por particulares. Neste período, a Terracap não adotou qualquer medida para assegurar a desocupação da área. Também não existe nada nos autos a indicar que o bem não foi explorado economicamente pela empresa pública tão somente em razão desta ocupação irregular” (ID 68230345). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 371 e 373, § 2o, ambos do CPC, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Igualmente o especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao enunciado 619 da Súmula do STJ, pois “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais” (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027